Tribunal: TJMT
Processo: 1005593-94.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de lesão corporal de natureza gravíssima. Art. 129, § 2o, IV, do Código Penal. Recurso de um dos apelantes sem especificação dos fundamentos de irresignação. desclassificação para lesão corporal leve ou grave. inviabilidade. participação dolosamente distinta não configurada. Manutenção da sentença condenatória. recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que os condenou pela prática do crime de lesão corporal de natureza gravíssima, previsto no art. 129, § 2o, IV, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a reforma da sentença condenatória quanto ao primeiro apelante, Genilto Rodrigues, em razão de sua alegação genérica de reanálise dos fatos e provas;
(ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta do segundo apelante, Gilson Eduardo, para o tipo penal previsto no caput do art. 129 do Código Penal, com fundamento na alegação de participação dolosamente distinta.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos, com base nos depoimentos da vítima, das testemunhas presenciais e na confissão parcial dos apelantes, corroborados pelo laudo pericial que atestou a deformidade permanente causada à vítima (laceração do lóbulo da orelha esquerda).
4. O recurso de Genilto Rodrigues, fundado em alegações genéricas de reanálise dos fatos e provas sem a apresentação de argumentos concretos de insurgência contra a sentença, não merece acolhimento, pois carece de especificação dos fundamentos jurídicos que embasariam eventual reforma da decisão.
5. Quanto ao recurso de Gilson Eduardo, não há elementos que comprovem a tese de participação dolosamente distinta, uma vez que sua conduta foi essencial para o resultado gravíssimo, tendo ele concorrido ativamente para as agressões que culminaram na deformidade permanente da vítima. O dolo do agente foi demonstrado pela adesão à conduta do corréu, configurando coautoria no delito previsto no art. 129, § 2o, IV, do Código Penal.
6. A tese de desclassificação para lesão corporal leve ou grave, com base no caput do art. 129 do Código Penal, é afastada, pois não há comprovação de dissociação dolosa ou limitação de sua conduta a um resultado menos gravoso, considerando o nexo de causalidade entre seus atos e a lesão gravíssima sofrida pela vítima.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento:
1. A reanálise de fatos e provas não pode ser acolhida em sede recursal quando o recurso não apresenta fundamentos específicos de insurgência.
2. A desclassificação para crime de menor gravidade com base na participação dolosamente distinta exige comprovação inequívoca de dissociação do agente em relação ao resultado mais gravoso, o que não ocorreu no caso em tela.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 2o, 61, I; CPP, art. 386, VII.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005593-94.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Gravíssima]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILSON EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 594.196.791-87 (APELANTE), GENILTO RODRIGUES - CPF: 804.622.941-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de lesão corporal de natureza gravíssima. Art. 129, § 2o, IV, do Código Penal. Recurso de um dos apelantes sem especificação dos fundamentos de irresignação. desclassificação para lesão corporal leve ou grave. inviabilidade. participação dolosamente distinta não configurada. Manutenção da sentença condenatória. recursos desprovidos.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
contra sentença condenatória do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que os condenou pela prática do crime de lesão corporal de natureza gravíssima, previsto no art. 129, § 2o, IV, do Código Penal.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível a reforma da sentença condenatória quanto ao primeiro apelante,
Genilto
Rodrigues, em razão de sua alegação genérica de reanálise dos fatos e provas;

(
ii
) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta do segundo apelante, Gilson Eduardo, para o tipo penal previsto no caput do art. 129 do Código Penal, com fundamento na alegação de participação dolosamente distinta.

III.
Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos, com base nos depoimentos da vítima, das testemunhas presenciais e na confissão parcial dos apelantes, corroborados pelo laudo pericial que atestou a deformidade permanente causada à vítima (laceração do lóbulo da orelha esquerda).

4.
O recurso de
Genilto
Rodrigues, fundado em alegações genéricas de reanálise dos fatos e provas sem a apresentação de argumentos concretos de insurgência contra a sentença, não merece acolhimento, pois carece de especificação dos fundamentos jurídicos que embasariam eventual reforma da decisão.

5.
Quanto ao recurso de Gilson Eduardo, não há elementos que comprovem a tese de participação dolosamente distinta, uma vez que sua conduta foi essencial para o resultado gravíssimo, tendo ele concorrido ativamente para as agressões que culminaram na deformidade permanente da vítima. O dolo do agente foi demonstrado pela adesão à conduta do corréu, configurando coautoria no delito previsto no art. 129, § 2o, IV, do Código Penal.

6.
A tese de desclassificação para lesão corporal leve ou grave, com base no caput do art. 129 do Código Penal, é afastada, pois não há comprovação de dissociação dolosa ou limitação de sua conduta a um resultado menos gravoso, considerando o nexo de causalidade entre seus atos e a lesão gravíssima sofrida pela vítima.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recursos desprovidos.

Tese
s de julgamento
:

1.
A reanálise de fatos e provas não pode ser acolhida em sede recursal quando o recurso não apresenta fundamentos específicos de insurgência.

2.
A desclassificação para crime de menor gravidade com base na participação dolosamente distinta exige comprovação inequívoca de dissociação do agente em relação ao resultado mais gravoso, o que não ocorreu no caso em tela.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 29, § 2o, 61, I; CPP, art. 386, VII.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Genilto
Rodrigues
e
Gilson Eduardo dos Santos
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2
a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/
MT
,

nos autos da Ação Penal
n.

1005593-94.2020.8.11.0006
, conden
ando
-
o
s
pelo cometimento do
crime

capitulado
no

ar
t
.
129, § 2o, IV, do Código Penal
,
aplicando ao primeiro a
pena de
2
(
dois
) ano
s

de
reclus
ão
, em regime aberto
; e, ao segundo a pena de 2 (dois) ano
s
e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto
.

Genilto
Rodrigues
(primeiro apelante)
,
nas razões recursais
encontradiças

no ID
234702218
,
postula
a reforma da sentença condenatória, com base no princípio do segundo grau de jurisdição, mediante a reanálise de todos os fatos e provas produzidas durante a instrução processual, sem, contudo, especificar os motivos de sua irresignação
.

Gilson Eduardo dos Santos
(segundo apelante)
, nas razões recursais vistas no ID
234702219, postula
o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, de modo a desclassificar sua conduta para aquela descrita no art. 129, caput, do Código Penal
, ao argumento de que não quis participar de crime mais grave
.

Nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
234702223
, o Ministério Público
requer
o desprovimento deste recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê

no ID
243366685
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, que se
vê

no ID
234700190
,

narra os fatos desta forma:

[...]

Consta no incluso caderno informativo que, no dia 11 de janeiro de 2020, por volta das 3h00min, defronte a boate Bodega, centro, nesta cidade e comarca de Cáceres/ MT, os denunciados
Gilson Eduardo dos Santos e
Genilto
Rodrigues
, agindo em conjunto e com unidade de desígnios, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas,
ofenderam a integridade física de Carlos Eduardo de Siqueira Carvalho
, causando-lhe as lesões corporais de natureza gravíssima, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID 39405527 - pp. 46/50).

Consoante apurado, a vítima trabalha como segurança na boate Bodega e os denunciados ali estavam na condição de clientes do referido estabelecimento.

Narram os autos que, inicialmente, enquanto
Gilson Eduardo dos Santos
efetuava a compra dos ingressos,
Genilto
Rodrigues
tentava ingressar precipitadamente no local, momento em que a vítima, no exercício de sua função de segurança, não permitiu a entrada até a conclusão do pagamento, razão pela qual o último
proferiu-lhe
ofensas, xingando-a de ‘filho da puta’ e ‘bosta’, bem como ameaçou-lhe, dizendo que lhe daria um soco.

Todavia, efetivada a compra, a vítima indagou ao denunciado
Gilson
se iria responsabilizar-se por
Genilt
o
, eis que semanas antes, havia ele causado confusão no estabelecimento, e, ante a resposta afirmativa, liberou a entrada de ambos, todavia, sob os reclamos deste último, insatisfeito com a necessidade de submeter-se ao detector de metais.

Consta, ainda, que, como aguardava a chegada de duas acompanhantes,
Genilton
passou a ir até a portaria do estabelecimento à procura de tais pessoas, e, ao visualizá-lo em uma dessas ocasiões, a vítima disse-lhe que devia submeter-se novamente ao detector de metais, razão
porque
referido denunciado, novamente, injuriou a vítima, com os xingamentos ‘filho da puta’ e’ bosta’, empurrando-a, sendo, na sequência, por ela conduzida para fora do estabelecimento.
Todavia, após, teve seu ingresso autorizado pelo gerente da boate.

Posteriormente, cerca de 10 minutos após os fatos acima, o ofendido estava defronte à boate, de costas, próximo à portaria, ocasião em que os denunciados
Genilto
e Gilson
saíram do estabelecimento, sendo que, ao vê-lo,
Genilto
foi em sua direção e
desferiu-lhe
um soco, porém, o ofendido conseguiu desviar-se e, incontinenti,
Gilson
tentou arremessar-lhe uma garrafa de cerveja e passou a
desferir-lhe
socos e chutes, enquanto
Genilto

mordeu e arrancou um pedaço da sua orelha esquerda. E, tendo o ofendido caído ao solo, continuou sendo agredido pelos denunciados, os quais
desferiram-lhe
chutes pelo corpo.

Por fim, um cliente interveio na ação e conseguiu fazer com que cessassem as agressões (ID 39405527, pp. 10/11).

Assim, registram os autos que o agir delituoso dos denunciados ocasionaram à vítima as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões, além da lesão corporal de natureza gravíssima, consistente na deformidade permanente da orelha esquerda da vítima em virtude da laceração de parte do lóbulo (ID 39405527 - pp. 46/50).
[...]
.

Destaques
no original

Consoante relatado, o
apelante
Genilto
Rodrigues
postula a reforma da sentença condenatória, com base no princípio do d
upl
o grau de jurisdição, mediante a reanálise de todos os fatos e provas produzidas durante a instrução processual, sem, contudo, especificar sua irresignação
; enquanto Gilson Eduardo pretende ver desclassificada sua conduta, ao argumento de que não quis participar de crime mais gr
ave.

A
materialidade delitiva está comprovada pelos seguintes documentos
constantes dos autos,
bem como
pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

Em relação à
autoria delitiva,
Genilto
admitiu ter
participado de uma briga em frente à Boate Bodega e ter

lesionado a vítima
Carlos Eduardo de Siqueira Carvalho
. Da mesma forma, o laudo pericial realizado nos autos atesta que houve laceração do lóbulo da orelha esquerda do ofendido, causando-lhe le
são permanente, portanto, de natureza
gravíssima.

Nesse contexto, é certo que
a
magistrad
a
concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa que acabaram por
confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido
.

E tal afirmação se impõe,
uma vez
que ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que
não há nos autos
elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou
a
magistrad
a
, vazada nos seguintes termos:

[...]

Conforme
angariado nos autos, verifica-se que se iniciou um entrevero entre os réus e a vítima, que estaria trabalhando no local dos fatos, e, diante disso, vieram a lesioná-la, resultando em incapacidade permanente.

Neste enredo, vejamos as declarações da vítima sob o crivo do contraditório judicial.

“(...) eu prestava serviço na casa; (...)
eu retornei final de 2019, até o dia que fui agredido pelos dois
; (...) ele já chegou meio alterado com o senhor Gilson; (...) senhor Gilson eu já conhecia de vista por ser frequentador da casa; (...) o senhor
Genilton
falou que não seria revistado, queria cortar fila; (...) em um determinado momento ele saiu da casa e retornou; (...) ai eu falei: “Só um instante”; e peguei o detector de metal; (...) nesse momento ele não gostou e partiu pra cima de mim. Nesse momento eu
imobilizei ele
e coloquei
pra
fora; (...) eu
tava
no bar e o seu
Genilton
veio meio que sarcasticamente rindo da minha cara, porque ele tinha adentrado de novo; (...) quando o outro segurança entrou para dentro da casa,
o senhor
Genilton
veio por trás, covardemente, e desferiu um soco; (...) eu grudei no braço dele e fui
levando ele
para fora. Nesse momento veio o senhor Gilson e começou a dar soco na minha cabeça
; (...) nesse momento eu soltei do senhor
Genilton
para me

defender do senhor Gilson.
Foi nesse momento que o senhor
Genilton
mordeu e arrancou um pedaço da minha orelh
a
; (...) até que veio um pessoal que
tava

curtindo a
noite na boate e conseguiu colocar esses dois
pra
fora; (...) o senhor
Genilton
ele arrancou um pedaço da minha orelha; (...)”.

A corroborar com as declarações da vítima, os funcionários do local, que presenciaram os fatos, também foram ouvidos em Juízo, oportunidade em que confirmaram a ocorrência da briga entre os réus e a vítima.

Depoimento judicial da testemunha Suze Maria Rodrigues

“(...)
eu presenciei sim, a agressão deles
; (...) ai nessa hora o
Genilton
(...) eles estava
la
fora, ele entrou, o Carlos abordou eles e passou a revista; (...)
ai ele veio por de trás, ele pegou o Carlos por de trás;
(...) ai começaram a luta corporal;
(...) e entrou o outro amigo do Nito (
Genilton
); (...) sim, o agrediu também, os dois; (...) Sim (sobre o corréu ter agredido)
; (...) sim (sobre os dois réus terem agredido ao mesmo tempo); (...)
primeiro chegou o Nito (...) e depois chegou o outro, que eu creio que seja o Kiki; (...) o Carlos já estava no chão e o Nito começou a bater e o outro chegava e batia; (...) sim (sobre o Carlos ter ficado com um ferimento na orelha)
”.

Depoimento judicial da testemunha Josimar Dias De Oliveira:

“(...)
eu
sai
lá fora e disse que podiam entrar;
(...) só soube depois da briga; (...) quando eles foram pra dentro eu vi;
(...) nesse momento eu só via o
Genilton
batendo nele,
abraçando ele
pelo pescoço; (...) eu vi o sangramento na orelha;
(...)”.

Depoimento judicial da testemunha Ananda Marques da Rocha Lopes:

“(...) eu trabalhava lá diarista e ao final de semana como caixa; (...) o Carlos pediu para passar o detector de metal nele e ele não gostou; (...) ai começou a faltar com respeito com o Carlos e o Carlos colocou ele pra fora;
(...) quando não foi nem 5 minutos, veio o
Genilton
e esse amigo dele (...) e já pegou o Carlos na porrada e o maior veio com uma garrafa; (...) quando eu já vi, eu vi o Carlos vindo todo machucado, com a orelha sangrando;
(...)”.

De igual forma, oportunizado o interrogatório do réu
Genilto
, este confessou que, no momento do entrevero, mordeu a orelha da vítima
.

Do mesmo modo, o réu Gilson Eduardo dos Santos também afirma que, quando presenciou que o corréu estava atracado com a vítima, também ingressou no entrevero.

Portanto, considerando as declarações acima esposadas, não pairam dúvidas que os acusados causaram a lesão em desfavor da vítima, pois, além da afirmação dela em ambas as fases, também
encontra-se
corroborada pelas testemunhas inquiridas em Juízo, uma vez que todas afirmaram que os réus a agrediram, bem como notaram a lesão em sua orelha.

Ademais, a confissão do réu
Genilto
encontra-se em harmonia com todas as inquirições em Juízo, uma vez que afirmou que mordeu a orelha da vítima.

É certo que, considerando a elementar do crime de lesão corporal, impende dizer que se exige a concreta agressão ao bem jurídico. A conduta do agente, per si, não é suficiente para a consumação do crime. Necessária se faz, ainda, a efetiva lesão à incolumidade física da vítima.

Desta forma, ressalta-se o laudo pericial da vítima (ID. 39405527 – pág. 46/48), que aponta a lesão e, ainda, consigna que resultou em incapacidade permanente, senão vejamos:

“(...) 7°) RESULTOU INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO, OU ENFERMIDADE INCURÁVEL, OU PERDA OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO, OU DEFORMIDADE PERMANENTE, OU ABORTO?

RESPOSTA: SIM, POIS HOUVE LACERAÇÃO DE PARTE DO LOBULO DE ORELHA ESQUERDA. (...)
”

Outrossim
,
importante ressaltar que o art. 29 do Código Penal descreve que,
“quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.”
.

No caso em tela, restou demonstrado que o réu Gilson Eduardo dos Santos concorreu, juntamente com o réu
Genilto
, para ocasionar a lesão corporal na vítima, pois, além das declarações das testemunhas dizendo que ele também a agrediu, ele próprio afirmou que, quando presenciou seu colega atracado com o ofendido, também ingressou na briga.

Deste modo, considerando a prova produzida perante o crivo judicial, corroborada pelos elementos investigativos, sobretudo pelo laudo pericial, resta evidente que os réus lesionaram a vítima, ocasionado incapacidade permanente.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DEFORMIDADE PERMANENTE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é possível a desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima para o crime de lesão corporal grave, se a prova dos autos, em especial, a prova pericial e o relatório médico, evidencia que a perda de um dos olhos resultou em deformidade permanente na vítima. 2. Não se faz necessário a juntada de fotografias do olho lesionado do réu, pois fartamente demonstrada a extração do olho e a colocação de prótese em seu lugar. 3. A colocação de uma prótese ocular não afasta a deformidade permanente, pois o fato criminoso é valorado no momento de sua consumação, não o afetando providências posteriores. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20150610031507 DF 0003107-43.2015.8.07.0006, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 19/09/2019, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
23/09/
2019 .
Pág.: 159/173)

Sendo assim, a condenação dos réus pelos fatos imputados na denúncia é medida que se impõe.

Nada obstante, saliento, desde já, que será reconhecida a atenuante da confissão espontânea para ambos os réus, conforme art. 65, inciso III, ‘d’, do CP.

Entretanto, quanto à alegação de que a confissão espontânea deve incidir sobre a pena base, mesmo que com isso resulte abaixo do mínimo legal na segunda fase dosimétrica, entendo que não deva prosperar, pois, embora o Defensor tenha trazido diversos ensinamentos doutrinários acerca desta possibilidade, verifica-se que até o momento, não há nada que tenha revogado a súmula n. 231 do STJ, ou seja, encontra-se plenamente válida, motivo pelo qual é o entendimento que esta Magistrada segue.

Nada obstante, ressalta-se que se trata de uma linha minoritária de doutrinadores, inclusive, não há nenhum julgado do E. TJMT em sentido semelhante, razão pela qual
não acolho a respectiva pretensão
.

Por fim, em pesquisa ao sistema processual, verifica-se que o réu
Genilto
era reincidente na data dos fatos, pois, conforme os autos n. 172-29.2009.811.0006 (APOLO), ele teve sentença ante o cumprimento da pena transitada em julgada na data de 26/01/2016. Desta forma, consigo que será reconhecida a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal em seu desfavor.
[...].

Destaques no original

Com efeito, malgrado os argumentos defensivos, ficou suficientemente comprovada nestes autos a
responsabilidade
do apelante

Genilto
, notada
mente diante das provas produzidas em juízo, em especial pelos depoimentos da vítima e d
as testemunhas que presenciaram os fatos
,
que
demonstra
ra
m com suficiência que o apelante
iniciou uma briga com a vítima e, na companhia do amigo Gilson
Eduardo, lesionaram o ofendido, cau
sando-lhe ferimento gravíssimo na
orelha
esquerda.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente,
materialidade e autoria do crime, ficando também demonstrado o nexo de causalidade entre a ação praticada e a lesão corporal na vítima,

o que
foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição
do apelante
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da p
re
sunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não d
e determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por derradeiro, é imperioso reconhecer que a pena privativa de liberdade imposta ao apelante não merece reparos por este órgão revisor, porque foi aplicada respeitando o princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, tendo por base os elementos objetivos extraídos destes autos, motivo pelo qual é justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado por ele.

Quanto ao pleito do apelante Gilson Eduardo, qu
e pretende a
desclassificação
do delito
de lesão corporal gravíssima para o crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal, ao argumento
de que
incid
e ao caso a
participação dol
osamente distinta, melhor sorte não lhe assiste.

Com efeito,
na espécie, a
controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação do disposto no art
.
29, § 2o, do Código Penal, que estabelece a responsabilidade distinta de um dos coautores ou partícipes quando sua contribuição ao evento se limita a crime menos grave, dolosamente pretendido.

A participação dolosamente distinta
é uma figura jurídica que permite individualizar a responsabilidade penal de cada participante de um crime.

Entretanto, para o reconhecimento dessa participação dolosamente
distinta, exige-se a comprovação inequívoca de que o agente contribuiu para a prática do fato em limites que demonstram claramente a sua intenção de não aderir ao resultado mais grave
, sendo necessário,
nesse ponto
,
que cada agente tenha uma conduta autônoma e distinta dos demais.

Nesse contexto,
n
o caso concreto, a narrativa fática delineada nos autos demonstra que
Gilson Eduardo
não apenas anuiu ao curso dos eventos que culminaram na prática do crime de lesão corporal gravíssima, como também concorreu ativamente para o resultado.
Como visto na sentença alhures transcrita, a

prova oral colhida, corroborada pelos elementos materiais do processo, indica que a conduta do apelante foi essencial para a consecução do resultado mais gravoso, não havendo qualquer elemento apto a comprovar a dissociação dolosa em relação ao crime mais grave.

Ademais, o dolo do apelante, conforme reconhecido pelo juízo sentenciante, foi evidenciado pela adesão à conduta do
amigo
, bem como pelo grau de participação que manteve durante a execução dos atos violentos, afastando a hipótese de que ele tenha pretendido contribuir exclusivamente para uma infração penal de menor gravidade.

Com efeito, a
tese de participação dolosamente distinta requer a existência de circunstâncias objetivas e subjetivas que não deixam dúvidas quanto à intenção restrita do agente
e, nesse ponto, t
al prova não se encontra nos autos, e, portanto, é necessário manter o enquadramento jurídico realizado na sentença condenatória.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego
provimento
ao
s
recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Genilto
Rodrigues
e
Gilson Eduardo dos Santos
, mantendo
inalterados

os termos da

sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025